Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733380-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME AGRAVADO: CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M L TERRAPLANAGEM LTDA – ME contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0703219-78.2018.8.07.0001, movido em desfavor de CASAS &amp; OBRAS CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – ME, indeferiu o pedido de manutenção da penhora incidente sobre veículos da executada (ID 103783184, origem). Nas razões (ID 300196586), informa tratar-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 33.516,64. Defende que o fato de não ter sido possível a localização dos veículos não impede a manutenção da penhora, pois necessário o exaurimento de todas as diligências para localização de bens passíveis de constrição antes da sua desconstituição. Sustenta violação ao princípio da efetividade e utilidade da execução. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela para manter a penhora dos veículos, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 30024463). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de manutenção da penhora de veículos, nos termos da decisão de ID 101024664. Eis o teor do mencionado decisum: “Nada a prover quanto ao pedido do exequente na manutenção da penhora que havia recaído sobre os veículos FIAT UNO ELECTRONIC JEA-115; M. BENZ L 1513 JJD-5205; FORD F350 KBC-8370, diante dos fundamentos expostos na decisão de ID 101024664. (...)” Por sua vez, esse o teor do decisum de ID 101024664: “(...) Tendo em vista que a parte autora não indicou a localização dos veículos penhorados no feito (id. 85438939), desconstituo a constrição sobre estes incidente. À Secretaria para que cancele a restrição RENAJUD dos seguintes veículos: a) FIAT UNO ELECTRONIC JEA-115; b) M. BENZ L 1513 JJD-5205; c) FORD F350 KBC-8370 (...)” Depreende-se, portanto, que os fundamentos utilizados pelo agravante deveriam ter sido lançados em face da decisão anterior, na qual o Juízo a quo determinou inicialmente a desconstituição da constrição sobre os veículos. Extrai-se dos autos que a decisão de ID 101024664 foi disponibilizada no DJe em 25/08/2021, conforme certidão de ID 101269042. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 27/08/2021 e findou em 17/09/2021. Não tendo havido impugnação oportuna, haja vista a ausência de oposição de embargos declaratórios e a interposição do presente recurso apenas em 21/10/2021, resta configurada a preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do agravo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estar coberta pela preclusão a questão ventilada, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator